Tribunal: TJPA
Processo: 0009771-35.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009771-35.2019.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO CHAGAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, §9º C/C ART. 61, II, “F”, TODOS DO CÓDIGO DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DE DANOS MORAIS. PREJUDICADOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E DE OFÍCIO, RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

2.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 12/11/2019 e que a sentença foi publicada em 03/03/2024, excedendo em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição.

3. Recurso conhecido e improvido, e de ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pela prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e declarar, ex officio, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOAO PAULO CHAGAS DA SILVA,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou o acusado a pena de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9º c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal
.

Narra a denúncia que no dia 11/05/2019, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira, segurando-a pelo braço fortemente, causando lesões; que o motivo da agressão seria em razão de uma discussão ente o casal e que tal fato ocorreu na Rua Alfa, Passagem Brasília, nº 16, Outeiro, neste Distrito.

Em
razões recursais (ID 19465420 – Págs. 172/177)
, a defesa pugna pela absolvição e aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Requer, ainda, o afastamento da indenização por dano moral ou a redução do valor arbitrado.

Em
contrarrazões (ID 19465426 – Págs. 183/189),
o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento, e, no mérito, o
não provimento
do Recurso interposto para que a
r
. Sentença seja mantida em sua totalidade

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, manifesta-se pelo conhecimento do recurso interposto pelo réu JOÃO PAULOCHAGAS DA SILVA e que no mérito recursal seja
improvido
o recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A defesa pugna pela absolvição e aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Requer, ainda, o afastamento da indenização por dano moral ou a redução do valor arbitrado.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto
no
artigo 129, §9º c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal
, o qual será regido pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 12/11/2019 e que a sentença foi publicada em 03/03/2024, excedendo em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição.

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, e de ofício, declaro a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu JOÃO PAULO CHAGAS DA SILVA, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise dos demais pedidos do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2024